Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017565-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), EDEMAR PEDROSO DA SILVA - CPF: 345.936.911-68 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR
PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva com Pedido de Reparação de Danos e Obrigação de Fazer no 1005966-06.2021.8.11.0002, movida em seu desfavor por EDEMAR PEDROSO DA SILVA, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou seja a requerida intimada para, no prazo de 15 (dias) dias, promover a realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, a Agravante alega a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Aduz que a decisão liminar não adentra em critérios técnicos, de modo que não se pode afirmar, numa análise superficial do caso, que a simples construção de um muro de arrimo irá resolver a situação, pois sequer ficou demonstrado no processo que o terreno destacado pelo agravado apresenta a alegada movimentação.

Defende que não é razoável determinar a realização de uma construção sem estudo técnico do caso, tratando-se de obrigação temerária, de risco para ambas as partes.

Assevera que a concessionária não é proprietária do imóvel, faz uso mediante locação e toda e qualquer obra no imóvel é de responsabilidade do proprietário, não sendo responsável pela execução de obras realizadas e tampouco pelas pretendidas pelo recorrido.

Sustenta que não há nos autos nenhuma prova de que as obras que resultaram nos alegados danos tenham sido edificadas pela Recorrente, ou prova de mau uso do imóvel locado, carecendo o feito de provas, o que será objeto de análise aprofundada durante a instrução.

Por fim, argui que o prazo para cumprimento da medida é exíguo.

Requer seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão e excluída a parte agravante da referida obrigação.

Não sendo este o entendimento, requer a redução das astreintes fixadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 105158962).

Contraminuta da parte Agravada (ID 108498488).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória Constitutiva com Pedido de Reparação de Danos, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência proposta por EDEMAR PEDROSO DA SILVA em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando em síntese, ser legitimo possuidor do imóvel, localizado no Bairro da Manga, na comarca de Várzea Grande/MT.

Sustenta que neste imóvel reside com sua família, desde o ano de 1998, e que o imóvel faz divisa com uma área da requerida, que serve de pátio para estacionamento de veículos, onde também foi edificado uma rampa de acesso a barracões de oficina da requerida. Alega a existência de desnível nas áreas, em decorrência de modificações no decorrer ao longo dos anos, e realização de obras, que permite a movimentação do solo.

Afirma que surgiram trincas nas paredes, piso e teto do imóvel, tendo inclusive em outubro/2019 o muro que limita ambos imóveis cedido, tendo a requeria realizado a reconstrução do muro e também o fechamento de algumas trincas e rachaduras que eram mais aparentes.

Contudo, aduz que as fissuras evoluíram decorrentes de toda movimentação do solo, o que representa risco a segurança da família do requerente.

Por esta razão, ajuizou a demanda e requereu a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a requerida proceda com a realização da obra que assegure a estabilidade do terreno, bem como que arque com o aluguel de outro imóvel para que o requerente e sua família, aguardem a conclusão das obras, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência postulada.

A parte autora opôs Embargos de Declaração, aduzindo omissão na decisão ante a ausência de análise do pedido de realização da obra que assegure a estabilidade do terreno- muro de arrimo.

O Juiz a quo acolheu os Aclaratórios para alterar e incluir na decisão o deferimento parcial do pedido de tutela formulado na inicial, e determinar que seja a requerida intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária ao imóvel do autor, consoante pugnado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a necessidade de apresentação de caução e ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da ação, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo Juiz a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais de ID 103811974 - págs. 45/54.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

Ressalte-se que o livre convencimento é uma garantia constitucional assegurada aos magistrados para o justo exercício da atividade judicante, razão porque, em homenagem ao poder discricionário conferido, a modificação de seus julgados pelo juízo ad quem somente é admissível quando houver abuso de poder ou configurar decisão teratológica.

Em uma análise perfunctória dos autos, e, portanto, sem adentrar no mérito do direito alegado, não se vislumbra a verossimilhança nas alegações formuladas pelo agravante.

De outro modo, também está presente um dos pressupostos alternativos à concessão da tutela vindicada, eis que presente o perigo da demora na efetivação do direito material, já que há risco de desmoronamento da casa onde habita o autor e sua família.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. RISCO À VIDA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. De acordo com o artigo 300, caput, do CPC, a tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da documentação jungida aos autos, evidenciado o risco iminente de permanência no imóvel, o qual apresenta graves falhas estruturais, a magistrada singular determinou a construção do muro de arrimo e determinou o custeio de pagamento de aluguel mensal, deferindo a tutela pleiteada, cuja decisão se mostra devidamente justificada, não trazendo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5120429.21 PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO 5097186.48 E 5123979.24 CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5123979-24.2019.8.09.0000, Rel. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 02/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MURO DE DIVISA. REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORÇO E MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela provisória.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.116925-5/001, Relator: Des. Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2021)

Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada.

Igualmente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitada de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

Sob outro aspecto, não há falar em irreversibilidade do efeito do provimento jurisdicional concedido, pois é possível que os gastos sejam restituídos à Agravante, na eventual improcedência do pedido.

Por fim, quanto ao valor da multa fixada e ao alegado prazo exíguo, mais uma vez sem razão o Agravante.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022